Tribunal: STF
Processo: RE 1195742
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂMINE DA SEGUNDA TURMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 23.9.2019, não admiti os embargos de divergência interpostos por Omint Serviços de Saúde Ltda. pela ausência de identidade entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma e por inexistir divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS” (fl. 1, e-doc. 35).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.10.2019, a embargante opõe, tempestivamente, em 4.10.2019, embargos de declaração.
    Alega que “a decisão incorreu em omissão quanto à necessidade de afastamento da multa aplicada nos termos do parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC (pela divergência jurisprudencial demonstrada ou, ainda que assim não se entenda, pela revisão de ofício pelo Colegiado por envolver matéria de ordem pública)” (fl. 4, e-doc. 36).
    Salienta que “nenhuma das hipóteses trazidas pela legislação se perpetrou. Isso porque o recurso de Agravo Interno não era manifestamente inadmissível ou improcedente. (...) Manifestamente inadmissível ou improcedente é um termo que poderia causar dúvidas aos operadores do direito. O julgado abaixo, proferido pelo STJ, esclarece que a aplicação da multa tem lugar quando o recurso apresentado tiver evidente inviabilidade de conhecimento ou impossibilidade de acolhimento das razões por serem totalmente infundadas” (fl. 5, e-doc. 36). 
    Assevera que “esse Excelso Tribunal tem revisto a aplicação da multa, eis que, evidentemente, não se trata o caso de interposição de recurso não cabível (o Agravo Interno era o recurso adequado) ou meramente protelatório (este era o primeiro recurso do contribuinte em todo o processo, bem como há precedentes em sentido contrário à decisão adotada)” (fl. 9, e-doc. 36).
    Reforça que “a decisão embargada não estava adequada à hipótese dos autos, devendo ser reconsiderada ou reformada para que fosse afastada a multa do parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC” (fl. 12, e-doc. 36).
    Pede o acolhimento dos embargos de declaração para “que a omissão seja reparada, com a devida análise dos argumentos dos Embargos de Divergência em relação à multa aplicada” (fl. 12, e-doc. 36).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à embargante.
    4. A embargante alega que a multa aplicada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal seria indevida, pois foi o primeiro recurso por ela interposto após o provimento do recurso extraordinário do Estado de São Paulo.
    Assevera que a jurisprudência no julgamento do mérito (ICMS sobre importação de produtos por empresa não contribuinte do imposto) lhe era favorável tendo sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia com o mérito julgado (RE n. 439.796-RG, Tema 171, Relator o Ministro Joaquim Barbosa).
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por decisão unânime, negou provimento ao agravo regimental interposto pela embargante e aplicou a multa do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 
    5. Tanto a decisão monocrática como o agravo regimental foram julgados com fundamento em jurisprudência atual e pacífica deste Supremo Tribunal, pelo que não há como acolher os argumentos da embargante quanto à inaplicabilidade da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
    Inexiste impedimento para aplicação de multa no agravo regimental julgado improcedente por decisão unânime do órgão colegiado, pois, no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa”. 
    A orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido de não se afastar a multa quando o agravo regimental é julgado improcedente por decisão unânime de órgão colegiado. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. IV – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.219.014-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE GESTÃO. CARGO COMISSIONADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC” (RE n. 1.116.813 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).
    6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil não foi impugnada pelo recurso adequado após o julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, vindo a ser suscitada essa questão processual somente nos embargos de divergência.
    7. Embargos de divergência não é o instrumento processual apropriado para discussão sobre os pressupostos e parâmetros necessários para aplicabilidade da multa processual ao caso concreto.
    A rediscussão sobre a adequação da multa não e refere ao mérito da controvérsia apreciada no agravo regimental, impossível, nesse ponto, o cabimento dos embargos de divergência, pois não foram cumpridos os requisitos de cabimento do recurso previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil e o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se firmado no sentido de que “não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015” (ARE n. 1.179.883-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.9.2019).
    Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Mostram-se inadequados os embargos de divergência contra pronunciamento mediante o qual não examinada matéria de mérito” (RE n. 1.078.542- AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.4.2020).
    8. O exame dos embargos de declaração é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante sobre a inaplicabilidade da multa processual. 
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.
    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora